Tribunal: STF
Processo: RE 1377604
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1.  Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Trata-se de apelações interpostas pela União, pela FUNAI e de remessa necessária (na parte que julgou improcedente o pedido de indenização) contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 22ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando que a União e a FUNAI dessem início ao procedimento de identificação, delimitação, declaração e demarcação da terra indígena da Aldeia de Monte Nebo, indeferindo a pretensão consistente na indenização de danos. Por fim, determinou a intimação da FUNAI, para que, no prazo de 120 dias, instaurasse o processo mediante a publicação da portaria nomeando o antropólogo responsável pelo trabalho de identificação e fixando o prazo para a conclusão dessa fase (art. 2º, Decreto nº 1.775/96), sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia que exceder o prazo, seguindo-se as demais fases previstas no Decreto 1.775/96.



    2. Tratam os autos, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo MPF contra a União e a FUNAI, objetivando a determinação de que as rés adotem as medidas necessárias para iniciar o procedimento de identificação e demarcação da Terra Indígena da Aldeia do Monte Nabo, além da condenação em danos morais coletivos. De acordo com a inicial: 1) desde o ano de 2004, os indígenas estariam mantendo um conflito fundiário com os trabalhadores rurais integrantes do Assentamento Santa Rosa; 2) um estudo antropológico feito por um servidor de seu quadro (Parecer Técnico nº 2/2005) constatou a posse da área pelos índios potiguaras; 3) os indígenas abandonaram a área em 2012, diante da relação conflituosa com os trabalhadores rurais assentados; 4) a União e a FUNAI são omissos no dever de identificar e demarcar a terra, apesar dos inúmeros expedientes do Parquet requerendo providências, não tendo sido constituído sequer o grupo técnico necessário para o início do procedimento.



    3. Considerando que o agravo retido interposto pela União contra a decisão que concedeu a tutela antecipada, e reiterado em sede de apelação, trata de matérias semelhantes às trazidas em sede de apelação, passo a examiná-los de forma conjunta.



    4. Conforme o entendimento do STJ, é obrigatória a participação da União nas demandas que envolvam o interesse individual ou coletivo dos indígenas, como é o caso em exame, em que se pleiteia a demarcação da terra indígena. Nesse sentido: AgInt no REsp 1524045/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 27/08/2020).



    5. No procedimento demarcatório há etapas a serem seguidas pelo Poder Executivo Federal, que é responsável, por exemplo, pela publicação de Portaria demarcatória do Ministério da Justiça e pela homologação, mediante Decreto da Presidência da República, da respectiva demarcação, sendo, portanto, imprescindível que figure no polo passivo da ação civil pública.



    6. Também não merece acolhimento a alegada inadequação da via eleita. A Ação Civil Pública é o meio processual adequado para determinar às demandadas, se for o caso, que adotem medidas assecuratórias de direitos essenciais constitucionalmente reconhecidos, sendo o direito indígena tratado nos autos previsto no art. 231 da Constituição Federal.



    7. No mérito, deve-se ressaltar que o processo administrativo de demarcação de terras indígenas encontra-se previsto no Decreto 
nº 1.775/96, que regulamenta a Lei nº 6.001/73. O referido decreto trata das fases do procedimento, atendendo às normas previstas nos art. 231 e 232 da Constituição Federal. O STF, inclusive, já se pronunciou pela constitucionalidade das regras do Processo Administrativo de demarcação de terras indígenas regulado pela Lei 
nº 6.001/1973 e pelo Decreto nº 1.775/1996 (RMS 26.212, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 03/05/2011).



    8. De acordo com o art. 67 do ADCT: ‘A União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição’. Quanto a esse dispositivo, o STF possui entendimento de que ‘o marco temporal previsto no art. 67 do ADCT não é decadencial, mas que se trata de um prazo programático para conclusão de demarcações de terras indígenas dentro de um período razoável’ (RMS 26212, Relator Ricardo Lewandowski, 
1ª Turma, julgado em 03/05/2011).



    9. Em julgado recente, esta 1ª Turma se pronunciou no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir os Poderes Legislativo e Executivo no exercício de atribuições que lhes são próprias e indelegáveis, fixando prazo, por exemplo, para o início e conclusão de procedimento administrativo demarcatório de terra indígena (considerando que essa matéria está inserida no âmbito do Poder Discricionário da Administração e sob pena de violação do Princípio da Separação dos Poderes), havendo, entretanto, situações excepcionais que demandam a atuação do Poder Judiciário, ainda que nesse agir envolva a aplicação de recursos públicos em favor de certa demanda social (no caso, por exemplo, em que a omissão do Poder Competente seja de tal monta em cumprir os encargos político-jurídicos que o não agir comprometa seriamente a eficácia e integridade de direitos individuais e/ou coletivos) (Processo: 08038247920174058400, Apelação Cível, Desembargador Federal Alexandre Luna Freire, 1ª Turma, Julgamento: 03/09/2020).



    10. No caso dos autos, a sentença recorrida merece reforma.



    11. Conforme ressaltado na Informação Técnica nº 3/2018 da FUNAI (fls. 628 do pdf), o Plano Plurianual 2016-2019 colocou como meta para a ação pública, em seu objetivo 1014, a delimitação de 25 terras indígenas, o que perfaz uma média anual entre 6 e 7 delimitações de terra e que tem cumprido a meta estabelecida. Destaca que o Ministério Público tem entrado frequentemente com ações civil públicas no intuito de determinar que a FUNAI constitua grupos técnicos e dê início aos estudos de identificação e, em outros casos, que sejam concluídos procedimentos já abertos, mas que essas decisões judiciais acabam por impor uma carga de trabalho que excede as capacidades técnicas e orçamentárias, fazendo com que se deixe de cumprir os procedimentos planejados para o exercício, colocando muitas vezes reivindicações recentes na frente de reivindicações mais antigas. Afirmou, por fim, que foram priorizadas ações de demarcação nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, além do Mato Grosso do Sul, nas quais a malha fundiária é bastante intrincada, sem prejuízo da continuidade de antigos processos de regularização fundiária na Amazônia Legal.



    12. A utilização de ação civil pública para fixação de prazos ao Poder Público, como forma de determinar que se desincumba de praticar atos que são de sua competência, dificulta a autogestão, caracterizando-se como indevida interferência do Poder Judiciário na seara administrativa. A FUNAI tem autonomia de se autogerir, de priorizar suas atribuições, cabendo ao administrador a eleição de prioridades, considerada a estrutura e os recursos de que dispõe.



    13. Em caso que tratava de direito ambiental, mas que bastante se assemelha ao caso dos autos, já entendeu esta 1ª Turma (AGTR 
nº 0800874-43.2018.4.05.0000), que ‘impõe-se ponderar acerca dos limites de atuação do Poder Judiciário, notadamente para o estabelecimento de prioridades por grau de ameaça ambiental, sem que tenha, a priori, a percepção completa da situação das unidades ambientais que aguardam planos de manejo. Sendo limitados os recursos humanos e financeiros para a concretização dos planos de manejo, não carece de razoabilidade a conduta da Administração Pública de estabelecer os projetos prioritários, por razões de interesse público. [...] Assim como o Poder Judiciário não deve autorizar que pacientes passem na frente de outros em fila de atendimento do SUS, exceto em situações excepcionais, o Estado-juiz do mesmo modo não deve redesenhar o rol de prioridades fixado pela Administração Pública, sem que esteja calcado em razões robustas que justifiquem prejudicar uma unidade ambiental em favor de outra’.



    14. Dessa forma, merece reforma a sentença recorrida, uma vez que a pretensão do MPF caracteriza-se como intromissão indevida do poder judiciário sobre a atuação dos entes públicos, o que é vedado por força do princípio da separação dos poderes.



    15. Por fim, ressalte-se que consta na Informação Técnica 
nº 3/2018 da FUNAI já mencionada, que, em cumprimento à decisão judicial, foi incluído no planejamento para o exercício de 2017 a realização dos estudos, visando a identificação e delimitação da área reivindicada pelo povo Potiguara de Monte Nebo, tendo sido encontradas dificuldades em encontrar profissionais do quadro, ou colaboradores externos, de qualificação reconhecida com formação acadêmica nas áreas antropológica, ambiental e cartográfica, com notório saber sobre o determinado povo indígena, que pudessem compor o Grupo Técnico (GT) e confeccionar o relatório, tal como previsto no Decreto 1775/96, mas que o Planejamento para 2018 estava sendo elaborado com a inclusão dos estudos da área reivindicada pelo povo Potiguara de Monte Nebo.



    16. A inclusão da área mencionada no processo deve ser feita por iniciativa do órgão competente, não sendo possível ao judiciário impor à FUNAI, como estabelecido na sentença, que publique portaria nomeando antropólogo responsável pelo trabalho de identificação no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária.



    17. Agravo retido, apelação da União e apelação da FUNAI providos, para julgar improcedentes os pedidos. Remessa oficial, que versava sobre a condenação dos réus em danos morais coletivos, prejudicada” (fls. 6-9, e-doc. 3).



    2. O recorrente alega contrariedade aos arts. 2º da Constituição da República e 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Sustenta que “a atuação jurisdicional vindicada pelo Ministério Público Federal não objetiva a indevida substituição do Poder Executivo pelo Poder Judiciário na formulação de políticas públicas e na condução dos processos de demarcação das terras indígenas, porque a concepção da política pública em questão já foi previamente definida em suas linhas gerais pela própria Constituição Federal, vindo a ser validamente regulamentada pelo Poder Executivo mediante a edição do Decreto nº 1.775/1996, ditame normativo que em momento algum está sendo afastado ou mitigado” (fl. 5, e-doc. 4).



    Argumenta que “não existe a proibição de se dar efeito jurídico ao art. 67 do ADCT em razão do art. 2º da Constituição Federal, porque ambos se compatibilizam claramente pelo fato de que o primeiro transformou algo que seria compatível com um ato discricionário em plenamente vinculado e submetido ao crivo do Poder Judiciário” (fl. 6, e-doc. 4).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, para o fim de se modificar o acórdão e se determinar a realização dos procedimentos de demarcação na forma requerida na inicial” (fl. 7, e-doc. 4).



    3. A Procuradoria-Geral da República opina pelo provimento do recurso:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMARCAÇÃO DA TERRA INDÍGENA ALDEIA DO MONTE NEBO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIDEROU INDEVIDA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO PRESENTE CASO EM RAZÃO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA, CONSIDERANDO VIOLADO O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 2º DA CF/88 E AO ART. 67 DO ADCT. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. O PODER JUDICIÁRIO PODE, EXCEPCIONALMENTE, DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, SEM QUE SE CONFIGURE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Não se desconhecem a complexidade e a necessidade urgente da resolução de conflitos que envolvem o direito fundamental dos povos originários às suas terras tradicionais e o dever do Estado de garantir esse direito.



    5. No caso em exame, contudo, não tem razão o Ministério Público recorrente em pleitear a superação dos óbices jurídicos à atuação do Poder Judiciário.



    6. O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública sob alegação de morosidade da União e da Funai na adoção das medidas necessárias à concretização do procedimento administrativo demarcatório da terra reivindicada pelo povo Potiguara de Monte Nebo.



    7. O juízo de primeiro grau concluiu ter havido ofensa ao prazo constitucional previsto no art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:



    “(…) Como verificado, a Constituição Federal fixou o prazo de cinco anos para a conclusão da demarcação. O decurso de trinta anos sem que o processo sequer tenha sido iniciado destoa do razoável, o que autoriza a atuação do Judiciário para a efetivação do mandamento constitucional. Como já destacado. É de se esclarecer que o procedimento não se inicia pela qualificação, mas sim pelo estudo antropológico de identificação, a ser realizado no prazo fixado na portaria que nomear o responsável (art. 2º, Decreto 1.775/96). (…) Em tempo, nem mesmo ficou demonstrado concretamente nos autos esse déficit estrutural e financeiro. Este o quadro, cumpre dar procedência ao pleito para que a União e a FUNAI procedam à instauração do processo administrativo de identificação, delimitação, declaração e demarcação da Terra Indígena da Aldeia do Monte Nebo, correspondente à Aldeia do Monte Nebo, como dito na inicial” 
(fls. 3-4, e-doc. 2).



    8. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau, nos seguintes termos:



    “No mérito, deve-se ressaltar que o processo administrativo de demarcação de terras indígenas encontra-se previsto no Decreto 
nº 1.775/96, que regulamenta a Lei nº 6.001/73. O referido Decreto trata das fases do procedimento, atendendo às normas previstas nos art. 231 e 232 da Constituição Federal.



    O STF, inclusive, já se pronunciou pela constitucionalidade das regras do Processo Administrativo de demarcação de terras indígenas regulado pela Lei nº 6.001/1973 e pelo Decreto nº 1.775/1996 
(RMS 26.212, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, 
j. 03/05/2011). De acordo com o art. 67 do ADCT: ‘A União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição’. Quanto a esse dispositivo, o STF possui entendimento de que ‘o marco temporal previsto no art. 67 do ADCT não é decadencial, mas que se trata de um prazo programático para conclusão de demarcações de terras indígenas dentro de um período razoável’ (RMS 26212, Relator Ricardo Lewandowski, 
1ª Turma, julgado em 03/05/2011).



    Em julgado recente, esta 1ª Turma se pronunciou no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir os Poderes Legislativo e Executivo no exercício de atribuições que lhes são próprias e indelegáveis, fixando prazo, por exemplo, para o início e conclusão de procedimento administrativo demarcatório de terra indígena (considerando que essa matéria está inserida no âmbito do Poder Discricionário da Administração e sob pena de violação do Princípio da Separação dos Poderes), havendo, entretanto, situações excepcionais que demandam a atuação do Poder Judiciário, ainda que nesse agir envolva a aplicação de recursos públicos em favor de certa demanda social (no caso, por exemplo, em que a omissão do Poder Competente seja de tal monta em cumprir os encargos político-jurídicos que o não agir comprometa seriamente a eficácia e integridade de direitos individuais e/ou coletivos) (Processo: 08038247920174058400, Apelação Cível, Desembargador Federal Alexandre Luna Freire, 
1ª Turma, Julgamento: 03/09/2020).



    No caso dos autos, entendo que a sentença recorrida merece reforma. Conforme ressaltado na Informação Técnica nº 3/2018 da FUNAI (fls. 628 do pdf), o Plano Plurianual 2016-2019 colocou como meta para a ação pública, em seu objetivo 1014, a delimitação de 
25 terras indígenas, o que perfaz uma média anual entre 6 e 7 delimitações de terra e que tem cumprido a meta estabelecida. Destaca que o Ministério Público tem entrado frequentemente com ações civil públicas no intuito de determinar que a FUNAI constitua grupos técnicos e dê início aos estudos de identificação e, em outros casos, que sejam concluídos procedimentos já abertos, mas que essas decisões judiciais acabam por impor uma carga de trabalho que excede as capacidades técnicas e orçamentárias, fazendo com que se deixe de cumprir os procedimentos planejados para o exercício, colocando muitas vezes reivindicações recentes na frente de reivindicações mais antigas. Afirmou, por fim, que foram priorizadas ações de demarcação nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, além do Mato Grosso do Sul, nas quais a malha fundiária é bastante intrincada, sem prejuízo da continuidade de antigos processos de regularização fundiária na Amazônia Legal. A utilização de ação civil pública para fixação de prazos ao Poder Público, como forma de determinar que se desincumba de praticar atos que são de sua competência, dificulta a autogestão, caracterizando-se como indevida interferência do Poder Judiciário na seara administrativa.



    A FUNAI tem autonomia de se autogerir, de priorizar suas atribuições, cabendo ao administrador a eleição de prioridades, considerada a estrutura e os recursos de que dispõe. Em caso que tratava de direito ambiental, mas que bastante se assemelha ao caso dos autos, já entendeu esta 1ª Turma (AGTR nº 0800874-43.2018.4.05.0000), que ‘impõe-se ponderar acerca dos limites de atuação do Poder Judiciário, notadamente para o estabelecimento de prioridades por grau de ameaça ambiental, sem que tenha, a priori, a percepção completa da situação das unidades ambientais que aguardam planos de manejo. Sendo limitados os recursos humanos e financeiros para a concretização dos planos de manejo, não carece de razoabilidade a conduta da Administração Pública de estabelecer os projetos prioritários, por razões de interesse público. [...] Assim como o Poder Judiciário não deve autorizar que pacientes passem na frente de outros em fila de atendimento do SUS, exceto em situações excepcionais, o Estado-juiz do mesmo modo não deve redesenhar o rol de prioridades fixado pela Administração Pública, sem que esteja calcado em razões robustas que justifiquem prejudicar uma unidade ambiental em favor de outra’.



    Dessa forma, entendo que merece reforma a sentença recorrida, uma vez que a pretensão do MPF caracteriza-se como intromissão indevida do poder judiciário sobre a atuação dos entes. públicos, o que é vedado por força do princípio da separação dos poderes.



    Por fim, ressalte-se que consta na Informação Técnica nº 3/2018 da FUNAI já mencionada, que, em cumprimento à decisão judicial, foi incluído no planejamento para o exercício de 2017 a realização dos estudos, visando a identificação e delimitação da área reivindicada pelo povo Potiguara de Monte Nebo, tendo sido encontradas dificuldades em encontrar profissionais do quadro, ou colaboradores externos, de qualificação reconhecida com formação acadêmica nas áreas antropológica, ambiental e cartográfica, com notório saber sobre o determinado povo indígena, que pudessem compor o Grupo Técnico (GT) e confeccionar o relatório, tal como previsto no Decreto 1775/96, mas que o Planejamento para 2018 estava sendo elaborado com a inclusão dos estudos da área reivindicada pelo povo Potiguara de Monte Nebo. A inclusão da área mencionada no processo deve ser feita por iniciativa do órgão competente, não sendo possível ao judiciário impor à FUNAI, como estabelecido na sentença, que publique portaria nomeando antropólogo responsável pelo trabalho de identificação no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária” (fls. 4-6, e-doc. 3, grifos nossos).



    9. Na petição inicial da ação civil pública, tem-se que a reivindicação da terra em questão teve início “em 2004, no local onde se instalou o Assentamento Santa Rosa, situado na área em litígio, por intermédio do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará-IDACE” (fl. 2, e-doc. 1).



    Em 2012, houve cessação dos conflitos na região em questão e “as famílias indígenas acabaram se retirando do referido assentamento e se instalando na comunidade indígena de São José, localizada na periferia de Crateús e outras famílias estão em processo de construção da Aldeia Mambira, localizada na Terra Indígena Nazário” (fl. 3 , e-doc. 1).



    Consta nos autos Informação Técnica da FUNAI do ano de 2015, na qual se relata que “há atualmente 17 registros de reivindicações fundiárias indígenas no estado do Ceará, todas em estágio de qualificação, 4 procedimentos de identificação e delimitação em curso, além de 6 terras indígenas em diferentes estágios de regularização” e “350 registros de reivindicações fundiárias de dezenas de povos indígenas em todo o país, além de 120 procedimentos de identificação e delimitação em curso e de 12 procedimentos em fase de contraditório administrativo, acompanhados por apenas 8 servidores lotados na Coordenação-Geral de Identificação e Delimitação, responsáveis pelo desempenho das rotinas atinentes aos estudos multidisciplinares de identificação e delimitação no âmbito da FUNAI” (fl. 68, e-doc. 6).



    A Funai assevera que “a Coordenação-Geral de Identificação e Delimitação tem priorizado a conclusão dos procedimentos de identificação e delimitação já iniciados, com base na capacidade de execução das ações frente às limitações de recursos humanos, orçamentários e à complexidade inerente aos estudos de identificação e delimitação de terras indígenas, assim como na necessidade em se atender de modo equânime e razoável todos os grupos envolvidos“ (fls. 67-70, e-doc. 6).



    10. O art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias revela a intenção do constituinte de estabelecer que a conclusão dos processos de demarcações de terras indígenas ocorra em um tempo razoável e que a União não se exima da obrigação, constitucionalmente estabelecida no art. 231, de proteção do direito fundamental dos povos indígenas à ocupação de suas terras tradicionais.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem entendimento consolidado de que o prazo previsto no art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não tem natureza decadencial. Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEMARCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. DECRETO 1.775/1996. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO 
E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I - Esta Corte possui entendimento no sentido de que o marco temporal previsto no art. 67 do ADCT não é decadencial, mas que se trata de um prazo programático para conclusão de demarcações de terras indígenas dentro de um período razoável. Precedentes. II – O processo administrativo visando à demarcação de terras indígenas é regulamentado por legislação própria – Lei 6.001/1973 e Decreto 1.775/1996 – cujas regras já foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – Não há qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois conforme se verifica nos autos, a recorrente teve oportunidade de se manifestar no processo administrativo e apresentar suas razões, que foram devidamente refutadas pela FUNAI. IV – Recurso a que se nega provimento” (RMS n. 26.212, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 19.5.2011).



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. Estando a causa de pedir do mandado de segurança direcionada à definição de fatos considerada dilação probatória, forçoso é concluir pela impropriedade da medida. TERRAS INDÍGENAS – DEMARCAÇÃO. O prazo previsto no artigo 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não é peremptório. Sinalizou simplesmente visão prognóstica sobre o término dos trabalhos de demarcação e, portanto, a realização destes em tempo razoável” 
(MS n. 24.566, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 28.5.2004).



    11. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, assentou a inexistência de excepcionalidade apta a autorizar a intervenção do Poder Judiciário na espécie, concluindo não haver mora injustificada do poder público no caso.



    A conclusão do Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que o Poder Judiciário pode, apenas excepcionalmente, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais, sob pena de configurar-se ofensa ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR A ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE PROJETO DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.333.768-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Ação civil pública. Demarcação de terras indígenas. Duração razoável do processo administrativo. Legítima intervenção do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos 
e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE 
n. 1.554.835-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.10.2025).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual. 3. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas em casos excepcionalíssimos, quando necessário para a garantia de direitos fundamentais, tais como o acesso à saúde. Possibilidade. Precedentes. 4. Legitimidade do Ministério Público para atuar na defesa de direitos coletivos lato sensu. Precedentes. (RE 631.111, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.097.962-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.7.2021). 



    12. Para avaliar a questão referente às “dificuldades em encontrar profissionais do quadro, ou colaboradores externos, de qualificação reconhecida com formação acadêmica nas áreas antropológica, ambiental e cartográfica, com notório saber sobre o determinado povo indígena, que pudessem compor o Grupo Técnico (GT)” (fl. 6, e-doc. 3), seria necessário reexame do conjunto 
fático-probatório constante dos autos. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMARCAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 631.631-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.9.2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Demarcação de terras indígenas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.242.282-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conclusão diversa da proferida pelo Tribunal de origem, quanto à existência de atos tendentes a demonstrar os pro